Tribunal: TJMT
Processo: 0009601-86.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009601-86.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALDINEI LEMES FERNANDES - CPF: 904.408.111-04 (APELANTE), FRANCISCA DE JESUS RODRIGUES BARBOSA - CPF: 892.967.531-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E INFORMANTE – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO – JULGADOS DO TJMT –
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar,
a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, bastando apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP nº 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009601-86.2017.8.11.0055

- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

VALDINEI LEMES FERNANDES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por VALDINEI LEMES FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 241484), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – art. 147,
caput
do CP– (ID 61549484).

O apelante sustenta que inexistem provas para condenação da ameaça.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID. 61549491).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 61549492).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Ameaça [art. 147, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavra da vítima – relevante valor probante - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 68488481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 14/04/2016, às 11h43min, na residência particular, localizada na rua 80, n° 870 –N nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado VALDINEI LEMES FERNANDES, prevalecendo das relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

[...] Consta que na data do fato acima delineado, após discussão motivada por atraso no pagamento de pensão alimentícia, o denunciado ameaçou a vítima por meio de ligação telefônica dizendo “eu vou preso mais eu saio.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário, DENÚNCIA contra Valdinei Lemes Fernandas, como incurso nas sanções do art.

147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.430/06 [...]”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 61549466).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE delitiva encontra-se consubstanciada nos autos, através do boletim de ocorrência (fls. 12/12 verso), termo de representação criminal (fls. 14), termo de declarações da vítima (fls. 13/20), pedido de providências protetivas (fls. 15/16), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo. [...]

A vítima Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa, em sede inquisitiva perante a Autoridade Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial acusatória, asseverou: [...]

Nessa senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a ofendida reiterou as declarações despendidas na fase extrajudicial, afirmando que o réu, de fato, a ameaçou por ligação (mídia de fls. 52).

Por sua vez, na oralidade instrutória, a testemunha Reinaldo Rodrigues Barbosa foi devidamente ouvida, momento em que, acerca da existência da ameaça, informou não ter presenciado o fato. Todavia, recebeu ligação de sua irmã dizendo que se sentia amedrontada, fato de o réu estar nervoso, momento em que a levou à Delegacia da Mulher (mídia de fls. 52).

O réu Valdinei Lemes Fernandes não foi interrogado na oralidade instrutória, tendo em vista que foi intimado para audiência de instrução, porém, não compareceu, motivo pelo qual, foi decretada a sua revelia.

Desse modo, compulsando com os autos, vislumbro que o delito insculpido no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que o réu Valdinei Lemes Fernandes efetivamente ameaçou, por intermédio de palavras, a vítima Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa.

A vítima, quando inquirida em Juízo, declinou detalhes significativos da prática delituosa, afirmando que se sentiu amedrontada com a conduta do réu, tendo em vista que proferiu palavras ameaçadoras em seu desfavor.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória. [...]

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. No caso dos autos, a ofendida, além de ter registrado boletim de ocorrência, representou criminalmente em face de seu algoz, bem como, postulou pela concessão de medidas protetivas de urgência.[...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Valdinei Lemes Fernandes, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.”
(Anna Paula Gomes de Freitas– ID 61549484).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos o informante Reinaldo Rodrigues Barbosa (ID. 61549468), a vítima Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa (ID. 61549467) e interrogado o apelante Valdinei Lemes Fernandes (ID. 61549469).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do informante Reinaldo Rodrigues Barbosa e da vítima Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa (Relatório de mídias – ID. 61549494).

O apelante não compareceu na audiência de instrução e julgamento, embora intimado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (Termo de Audiência - 61549481).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa [vítima] e o apelante conviveram por aproximadamente 11 (onze) ano, sendo que tiveram 1 (um) filho, mas, à época da representação [15.4.2016], estavam separados havia 4 (quatro) anos (ID. 61549466);

- Reinaldo Rodrigues Barbosa [irmão da vítima] narrou, na fase judicial, que levou a vítima à delegacia para formalizar a ocorrência, apesar de não ter presenciado o fato narrado; em juízo, informou que recebeu a ligação da vítima; que estava muito amedrontada
“pelo fato do réu estar muito nervoso”
, e queria ir na delegacia;

- Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 14.4.2016, entrou em contato com o apelante, para cobrar o
“pagamento de pensão alimentícia”
, momento em que a ameaçou, dizendo
“eu vou preso, mas eu saio”
;

- o apelante negou, perante a autoridade policial, ter proferido “qualquer” ameaça contra a vítima.

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima,
somadas aos relatos prestados pelo informante, em ambas as fases do processo,
comprovam a ameaça descrita na denúncia.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021